Tribunal: TJSP
Processo: 2223189-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Valor da causa em ação de reintegração de posse de imóvel - Atribuição por estimativa da autora em R$ 2.000,00 – Inadmissibilidade - Lacuna da lei – Posse é apenas um desdobramento do direito de propriedade – Definição do valor causa em 1/3 do valor venal do imóvel – Razoabilidade – Precedentes deste TJSP – Recurso provido em parte.